Tribunal: TJSP
Processo: 2317969-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. Indeferimento. Decisão mantida. Penhora de quotas de sociedade. Inciso IX do art. 835 do CPC. Indicação de crédito incerto. Rejeição do credor. Prevalência. Doutrina e precedentes. RECURSO DESPROVIDO.